Tribunal: STF
Processo: RE 1307993
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou assim ementado:



    PRECATÓRIO. EXECUÇÃO. Desapropriação. Título Judicial. Moratória constitucional. Precatório pago. Impugnação após o depósito de nove parcelas. Inadmissibilidade. Emenda Constitucional n. 30/2000. Artigo 78 do ADCT. A moratória constitucional, uma vez adotada, estabiliza a dívida no momento da promulgação da Constituição. A dívida consolidada incluiu os juros moratórios e compensatórios, mas não a atualização monetária. Observados os vencimentos das parcelas anuais, não há falar em mora, o que afasta o cômputo de juros, cessada, igualmente, a incidência dos compensatórios, em face da referência apenas aos remanescentes e às parcelas tidas como iguais e sucessivas. Juros moratórios e compensatórios pagos durante a moratória prevista no art. 78 do ADCT não podem ser compensados ou deduzidos no cálculo. 



    APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI N. 11.960/2009. Pagamento determina o integral cumprimento do título executivo. A discussão instaurada pelo Município não pode ser levada adiante nestes autos, se considerada a preclusão máxima, até porque a matéria não envolve a hipótese de erro material. Na verdade, a Fazenda fez o pagamento por intermédio de nove parcelas, incluindo os juros de mora, sem qualquer ressalva. Inocorrência da hipótese de erro ou excesso. A agravante quer rediscutir critérios para atualização monetária da dívida, o que envolve matéria atingida pela preclusão em face do pagamento já realizado. Hipótese diversa daquela tratada pela Súmula Vinculante n. 17 do STF. Impossibilidade de devolução de eventual crédito. Prevalência da segurança jurídica. Coisa julgada material, Preclusão e ato jurídico perfeito. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    O recorrente alega violação às normas contidas na Constituição Federal, requerendo, em síntese, (I) que os juros moratórios sejam reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês – juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano), (II) a observância do interregno estipulado na Súmula Vinculante nº 17 do STF, (III) e a correção seja calculada pelos índices da poupança, nos termos do art. 1º. F, da Lei Federal n. 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 5º. da Lei Federal n. 11.969/2009. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, quanto à alegada afronta ao enunciado n. 17 da Súmula/STF, observo que houve concordância com a incidência de juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no período correspondente a 1º (primeiro) de julho do ano de apresentação do precatório até 31 (trinta e um) de dezembro do ano seguinte, tal como previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no atual § 5º do mesmo artigo, todos da Constituição Federal.



    Fato esse que contradiz o decidido no RE 591.085 QO-RG, também de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa cito com meus grifos:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    Eis o teor do verbete vinculante n. 17 da Súmula quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    Nesse contexto, faz-se necessário assinalar que até mesmo na atual redação do § 5º do art. 100, esta Corte asseverou a não incidência desses juros no período de graça constitucional.



    E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1037, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, cuja tese assim foi redigida: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Em relação a essa questão, o Supremo Tribunal Federal já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.744 ED-AgR, ministro Roberto Barroso). 



    No mesmo sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 



    2. Esta Suprema Corte já decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 1.261.548 ED-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença om trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.”



    (RE 566.030 AgR-AgR, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)



    Vê-se, assim que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo divergiu do aludido entendimento. 



    3. Quanto ao pedido referente à plicação da TR como índice de correção monetária, no termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/09, melhor sorte não assiste ao recorrente. 



    No âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 870.947, ministro Luiz Fux, DJ de 9 de novembro de 2017, firmou a seguinte tese (com meus grifos): 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. E STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.



    Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos. 



    4. Por sua vez, quanto à questão referente aos juros de mora, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional no RE 1.317.982 RG, Ministro Luiz Fux (Tema n. 1.170), em acórdão que está assim ementado (meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Em face do exposto, (I) dou provimento ao recurso extraordinário em ordem a excluir os juros moratórios no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no atual § 5º do mesmo artigo, todos da Lei Maior; (II) com relação ao pedido de aplicação da TR como indice de correção monetária, nego provimento ao recurso extraordinário; (III) no tocante ao índice a ser aplicado aos juros moratórios, considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 1.317.982 RG – Tema n. 1.170, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator